Tribunal: TCU
Processo: 002.260/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Vitória Marcia Araújo Amâncio em face do Acórdão 13.302/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido da ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor da aludida interessada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Vitória Marcia Araújo Amâncio em face do Acórdão 13.302/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido da ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor da aludida interessada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Vitória Marcia Araújo Amâncio em face do Acórdão 13302/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão à ora embargante, para ciência, informando que, como fundamentação, o Relatório e a Proposta de Deliberação estariam disponíveis no Portal do TCU em www.tcu.gov.br/acordaos.